Tribunal: TJSP
Processo: 2239585-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que estão presentes os elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o deferimento da medida, de rigor, a concessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que estão presentes os elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o deferimento da medida, de rigor, a concessão da tutela de urgência para o fim de se determinar que a requerida providencie a instalação da rede de energia elétrica no imóvel da autora, sob pena de multa diária.